Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738576-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP RECORRIDO: CAIO ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE DÉBITO. EXISTENTE. INDICAÇÃO DE BENS. NÃO OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. 1. Em regra, inexiste inobservância aos parâmetros previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil quando acostada pelo exequente planilha discriminada e atualizada de cálculos do débito perseguido, com expressa indicação do período cobrado, valores, índice e termos iniciais e finais da correção monetária adotada. 2. Eventual incorreção do cálculo ou nos parâmetros neles utilizados, resultando em excesso da execução, poderão ser verificados de ofício pelo Juízo (art. 524, § 1o e 2o do CPC) ou deverão ser especificamente apontados pela parte executada (art. 525, § 5o do CPC) e resultarão no abatimento do valor executado e não na extinção do feito. 3. A indicação de bens à penhora pelo credor, conforme a lei, deve ser realizada “sempre que possível”, logo, a eventual não indicação não é motivo de extinção do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 524, sustentando que a documentação apresentada pelo recorrido não é apta para iniciar a fase de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 524 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o cumprimento de sentença foi instruído pela planilha de ID 31187084 - Pág. 134, elaborada pelo sistema de cálculo fornecido por este Tribunal, contendo as devidas informações sobre a correção monetária e juros de mora aplicados” (ID34022195), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009